Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-91.2013.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001081-91.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Ação de execução. prescrição direta. não ocorrência. demora na citação que não pode ser imputado à inércia ou desídia do exequente. súmula nº 106/stj. marco interruptivo da prescrição que retroage à data da propositura da ação. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão executória, e, com fulcro no art. 924, III, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
se a demora na citação válida do executado, efetivada após o esgotamento do prazo prescricional, pode ser atribuída exclusivamente à inércia do exequente ou se decorreu de fatores externos, como dificuldades operacionais do Judiciário e condutas do próprio devedor, de modo a justificar a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e afastar a declaração da prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3.
O art. 240, § 1º, do CC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada

4. A demora na citação, quando resultante de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e de obstáculos criados pelo devedor, não pode ser atribuída à inércia do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 106 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
Busca e Apreensão, posteriormente convertida em execução por quantia certa

(Proc. nº
0001081-91.2013.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra MÁRCIO ADRIANO PARIZOTTO,
proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, e, com fulcro no art. 924, III, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito, pois, segundo a magistrada, “
entre a data do vencimento da dívida e a efetiva citação da parte devedora transcorreu prazo superior a três anos, em decorrência da omissão da parte exequente, a revelar a consumação da prescrição da pretensão executória (prescrição direta)
” (cf. Id. nº 245735199).

O apelante alega que não há falar em prescrição da pretensão deduzida nos autos, eis que “
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, visto que
(...)
a promoveu no tempo correto, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade
”, assim, “
no caso em tela, a demora de citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente que a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, considerando que o andamento processual é prova incontroversa de que a parte apelante nunca permaneceu inerte
”, inclusive, “
é cediço que eventual pedido de citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal, portanto, evidente que o longo decurso do prazo é intrínseco a tal requisito, fato este que não pode ser atribuído ao apelante
”, por essas razões, pede o provimento do recurso para que
seja afastada a declaração de prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução (cf. Id. nº 245735211).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 245735218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão executória deduzida nos autos sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BANCO LOSANGO S/A (BANCO MÚLTIPLO S/A) em face de MARCIO ADRIANO PARIZOTTO, já devidamente qualificados.

A execução foi originalmente ajuizada como sendo ação de busca e apreensão, tendo por objeto cédula de crédito bancário com vencimento previsto para 2-2-2015 (id. 45125093, p. 21-29).

Deferida a medida liminar, a parte exequente, intimada para recolher as despesas diligenciais, quedou-se silente, ocasionando a paralisação processual (id. 45125093, p. 56).

Após, formulou em 7-7-2014 o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que foi deferido aos 14-10-2014, quando proferido o despacho citatório (id. 45125644, p. 2-8 e 19-23).

Envidadas diversas diligências infrutíferas de localização do devedor, a parte exequente informou, na data de 21-2-2018, novo endereço, sendo a citação aperfeiçoada em 16-7-2018 (id. 45125891, p. 3-4 e 10).

O executado opôs exceção de pré-executividade asseverando o excesso de execução pela abusividade dos encargos contratuais, a qual foi rejeitada (id. 45125891, p. 11-23 e 54-57).

Em seguida, deferiu-se a penhora on-line de valores, sendo o resultado parcialmente positivo e, à míngua de apresentação de impugnação, a constrição foi convertida em parcial pagamento da dívida, sendo autorizada a liberação do numerário em favor da parte exequente (id. 45125891, p. 67-73; id. 54877719).

Instada a promover o impulso processual, a parte exequente indicou à penhora os imóveis de matrículas nºs 1.177 e 4.328, ambos do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT, tendo sido deferida a constrição do primeiro (id. 79666897; id. 107125511).

Realizada a penhora, o Oficial de Justiça deixou de proceder à avaliação do bem (id. 140878769).

Ato contínuo o devedor apresentou impugnação à penhora, tendo informado que o bem constrito não lhe pertence, haja vista que por ocasião da partilha decorrente do divórcio a propriedade do referido imóvel tocou à sua ex-esposa, a qual, inclusive, já o alienou a terceiros (id. 141591619).

Acerca da impugnação a parte exequente não se insurgiu, tendo pugnado, lado outro, a penhora do imóvel de matrícula nº 4.328, do RGI local (id. 143561275).

Deferida a desconstituição da penhora, o pleito formulado pela parte exequente teve sua análise postergada, sendo, pois, determinada a sua intimação para manifestar acerca da ocorrência da prescrição executiva previamente à citação do devedor (id. 152017193).

Regularmente intimada, a parte exequente se insurgiu quanto ao pronunciamento da prescrição (id. 153418385).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário, tal qual bem explicitado no despacho retro proferido, é de três (03) anos, consoante prevê o art. 10, da Lei nº 8.929/1994 c/c o art. 70, do Decreto nº 57.663/1966, in verbis:

(...)

Não menos cediço que na hipótese da pretensão executória estar fundamentada em obrigação de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela mensal pactuada, sendo certo, ainda, que o prévio deferimento da liminar busca e apreensão e mesmo sua posterior conversão em execução de título extrajudicial não tem o condão de interromper o lustro prescricional.

(...)

In casu
, infere-se que o título executivo judicial previa como vencimento da última parcela a data de 2-2-2015, de modo que referido marco corresponde ao início do prazo prescricional da pretensão executória.

Ocorre que, não obstante a ação de busca e apreensão tenha sido convertida em execução de título extrajudicial, verifica-se que a citação da parte executada somente ocorreu na data de 16-7-2018, isto é, após transcorridos mais de três (3) anos após o vencimento da última prestação pactuada no título (2-2-2015).

Destaca-se que, oportunizada a manifestação da parte exequente, a própria sequer impugnou especificamente os marcos assinalados pelo juízo para justificar a perfectibilização do lustro prescricional, tendo se limitado a alegar que ‘em nenhum momento se verifica o seu preenchimento, tendo em vista que o Banco credor não se manteve inerte, eis que, vencido o título, promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito’ (id. 153418385, p. 2).

A sopesar, é inarredável que a demora na citação do executado decorreu, única e exclusivamente, da inércia da parte exequente.

Com efeito, a indiligência da credora para com o andamento do feito remonta ao tempo do ajuizamento da ação, pois, embora o protocolo tenha ocorrido aos 15-4-2013, o banco exequente deixou de recolher as custas diligenciais necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, somente comparecendo aos autos efetivamente em 7-7-2014, quando requereu a conversão do feito em execução de título extrajudicial.

Soma-se que, após deferido o pleito conversivo a parte exequente, novamente deixou de recolher as custas diligenciais, sendo reiteradamente intimada para fazê-lo, o que somente ocorreu por meio de petitório protocolizado em 26-11-2014 (id. 45125644, p. 27-31).

Após, frustradas as tentativas de localização do devedor nesta Comarca, expediu-se carta precatória para a tentativa de citação nos endereços localizados no Município de Xanxerê/SC, tendo a parte exequente distribuído a primeira missiva e se recusado a fazê-lo em relação à segunda, optando pela citação postal, cuja correspondência foi devolvida (id. 45125644, p. 75-76).

Nesse contexto, é inarredável que entre a data do vencimento da dívida e a efetiva citação da parte devedora transcorreu prazo superior a três (3) anos, em decorrência da omissão da parte exequente, a revelar a consumação da prescrição da pretensão executória (prescrição direta).

(...)

Impende destacar, também, conforme elucidado alhures, que o Poder Judiciário prontamente atendeu e deu cumprimento aos pedidos formulados pela parte exequente, de modo que inaplicável, na hipótese, a previsão contida no § 3º do art. 240, do CPC, referendada pelo enunciado nº 106 da Súmula da jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”

O art. 617 do CPC/73,
código
vigente à época da propositura desta ação

(15.04.2013)
,
estabelece
que “
a propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219
”, este que, por sua vez,
prevê
que “
a

citação válida
(...)
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
” (
caput
) e que o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da
demanda
(§1º), exceto se a citação não for efetivada dentro do prazo de 10 dias (§2º), quando, então, “
haver-se-á por não interrompida a prescrição
” (§4º)
, ou seja, à efetiva interrupção da prescrição,
conjugava-se a exigência do despacho que ordena a citação à hígida e tempestiva realização do ato citatório, sendo que, sem esta higidez formal e sem atender os prazos previstos na legislação, não
se pode

falar em retroação e nem em interrupção
do prazo prescricional.

Nas palavras do STJ,

“
a
interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1º, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição

(...)
, conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.527.157/PR,
relator Ministro

Paulo
d
e Tarso Sanseverino, julgado em 05/06/2018)
, logo, a tese recursal de que “
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição
” merece pronta rejeição, porquanto, em qualquer cenário, a
interrupção da prescrição

pressupõe a
citação
válida da parte contrária.

Desponta, por outro lado, muito mais relevante e dotado de consistência jurídica a tese recursal de que, no presente caso, a demora na citação do executado/apelado não pode ser imputada única e exclusivamente à desídia do exequente/apelante.

O eg.
STJ
já
sumulou
a orientação

de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula nº 106),
e, desde então, vem reiterando o entendimento de que “
o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado,
(...)
, inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição
”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até aqui, admito que, e
mbora a atuação
vista
no início da marcha process
ual
não tenha sido um esmero ou exemplar,
definitivamente

não se pode dizer que a demora de mais de 5 anos até a localização do executado para que pudesse ser citado pessoalmente decorreu da desídia ou inércia do exequente, eis que, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação deste, a verdade é que o cenário extraído dos autos mostra que, de forma muito mais incisiva e substancial, a morosidade própria ao mecanismo do Judiciário e a falta de cooperação do devedor foram os fatores verdadeiramente determinantes à demora da citação, como, por exemplo, bem ilustra o lapso de cerca de 1 ano e 5 meses entre a expedição da carta precatória à tentativa de citação do executado (setembro de 2015) e a intimação do exequente para cientificá-lo do retorno da CP informando a infrutífera tentativa de citação (fevereiro de 2017).

É verdade que,
logo após distribuir a presente ação, o então autor HSBC deixou o feito paralisado por mais de 1 ano até requerer a conversão da busca e apreensão em execução, isso, porém, a meu ver, não merece receber peso tão excessivo ou preponderante na análise da questão, afinal, em decorrência da previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, a presente demanda, cuja petição inicial foi distribuída
em abril de 2013, foi ajuizada
quase 2 anos antes do efetivo termo inicial do prazo prescricional, que correspondia à data do vencimento da última parcela (fevereiro de
2015), tendo em vista que o título executivo estampa
obrigação de trato sucessivo, sendo deferido o aditamento da inicial para converter a ação originária em execução por quantia certo por meio de decisão datada de
24.10.2014, ou seja, antes do vencimento da
última parcela e efetivo início do prazo prescricional, a qual, inclusive, diante da total alteração da natureza da ação, tornou-se o efetivo despacho citatório proferido nos autos, por fim, e aspecto mais importante, após a conversão da ação em execução, ainda que tenha havido um deslize ou outro em relação à observância rigorosa dos prazos estabelecidos à prática de determinados atos, o Banco/exequente/apelante sempre se mostrou ativo, interessado e diligente para que o executado fosse localizado à citação pessoal, envidando todos os esforços necessários nesse sentido.

Como dito, a decisão que admitiu a conversão e determinou a citação do agora executado foi proferida em
24.10.2014
, sendo o exequente intimado para pagar as custas do Oficial de Justiça em 05.11.2014, o que, apesar de não ter sido feito no prazo de 5 dias, ocorreu ainda naquele mês de novembro; a certidão negativa do Oficial de Justiça veio aos autos em
19.12.2014
, e, ainda durante o recesso forense, em
16.01.2015
, o exequente forneceu novo endereço à 2ª tentativa de citação do devedor, e, dessa vez, assim que intimado, prontamente recolheu as custas da diligência; a 2ª certidão negativa do Oficial de Justiça veio aos autos em
02.03.2015
, mas o exequente só foi intimado em
22.05.2015
; cinco dias depois, em
2
7
.05.2015
, ele forneceu outro endereço à 3ª tentativa de citação, o que deu ensejo à expedição da CP acima referenciada, em 21.08.2015, cujo pagamento das respectivas custas deu-se em
03.09.2015
, e o retorno – ou, melhor, a intimação do exequente quanto ao insucesso da providência ali determinada – aconteceu em
06.02.2017
, e, pouco depois,

em
17.03.201
7, o exequente forneceu mais um novo endereço à 4ª tentativa de citação nos autos, a qual também não teve êxito. Só na 5ª tentativa, em 16.07.2018, o executado foi, enfim, localizado e citado validamente.

Portanto, como se vê desse breve retrospecto processual,
ao sopesar
as
circunstâncias
fáticas que resultam na demora da efetivação da citação
,
nã
o me convenço d
e que a
desídia do
exequente
/apelante
foi o fator primordial e decisivo,

estando patente que a mudança do
domicilio do executado/apelado para outro estado, sem a comunicação ao Banco/credor, e
a morosidade

intrínseca aos mecanismos do
Judiciário,
concorreram de modo muito mais significativo e
determinante para o resultado, daí porque
perfeitamente aplicável à espécie o entendimento consolidado
no verbete da
súmula nº 106 do STJ, não havendo falar em prescrição da pretensão
executória tempestivamente deduzida pelo apelante.

Pelo exposto,
dou provimento
ao
recurso, a fim de reformar a sentença apelada
, afastar a declaração de prescrição da
pretensão
executória
,
e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelo apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025